Tribunal: TJMT
Processo: 1041613-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041613-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 840.189.681-91 (APELANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONCESSÃO TÁCITA.

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, I, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita, ao entender que a autora, embora tenha proposto tutela antecipada em caráter antecedente, apresentou petição inicial com todos os elementos de uma ação revisional de contrato com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. A autora pleiteia a concessão de justiça gratuita e o retorno dos autos
à origem para regular processamento do feito, sustentando a existência de urgência e a intenção de aditar a inicial nos moldes do art. 303, §1o, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por suposta inadequação da via eleita se deu de forma prematura e violou princípios processuais; (
ii
) definir se o pedido de justiça gratuita foi tacitamente deferido na ausência de manifestação judicial expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada requerida em caráter antecedente visa garantir acesso célere à jurisdição em situações de urgência, sendo admitida a apresentação de petição inicial simplificada, com possibilidade de aditamento posterior, conforme previsto no art. 303, §1o, I, do CPC.

A simples apresentação de elementos adicionais na inicial, além dos estritamente exigidos para a tutela antecedente, não afasta a adequação da via eleita, quando há manifestação expressa da parte quanto à intenção de aditamento dentro do prazo legal.

A sentença viola o princípio da primazia do julgamento do mérito ao extinguir prematuramente o feito sem oportunizar à parte a emenda da inicial, como exige o §6o do art. 303 do CPC.

A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita enseja seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior (
ex
:
AgInt
no RMS 60388/TO;
AgInt
no REsp 1744453/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A extinção do processo sem resolução do mérito é incabível quando a parte manifesta expressamente a intenção de aditar a petição inicial apresentada sob a forma de tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

O juízo deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo, nos termos do art. 303, §6o, do CPC.

A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 303, §1o, I e §6o;
arts
. 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1000464-45.2021.8.11.0048, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/03/2024
.

N.U 1000497-45.2021.8.11.0077,

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Judicial
julgada extinta
sem resolução do mérito nos termos
dos
arts
. 330, III e 485, I, ambos do CPC.

A
apelante
pede
o benefício da justiça gratuita
.

A
lega que
encontra-se
em situação de insolvência financeira
e que
os empréstimos consignados comprometem mais de 52% de sua renda líquida mensal
.

Relata que
sua remuneração líquida é de R$2.883,25, sendo R$1.499,34 destinados ao pagamento de consignados, restando apenas R$1.383,91
.

Diz que
além das despesas fixas (água, luz, internet), também arca com custos de alimentação, medicamentos e outros gastos essenciais
e que
a manutenção dos descontos em patamar superior compromete sua dignidade e inviabiliza sua subsistência.

Afirma que
"o comprometimento de mais de 52% da renda líquida da Apelante [...] gera uma situação de asfixia financeira que se perpetua mês a mês, impedindo-a de arcar com despesas básicas de moradia, alimentação, saúde, educação e transporte"
.

Sustenta que
a limitação dos descontos encontra respaldo no entendimento pacífico da jurisprudência que estabelece o teto de 30% dos rendimentos líquidos para esse tipo de desconto
.

Argumenta que
a Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, reforça a necessidade de preservar o “mínimo existencial” do consumidor
e que
o Decreto Estadual no 691/2016 (MT), ao permitir a soma de descontos por margens consignáveis
distintas (35% + 15% + 10%), compromete até 60% da remuneração do servidor, o que considera inconstitucional.

Aduz que
ajuizou corretamente a ação sob a forma de tutela antecipada antecedente com pedido de aditamento posterior da petição inicial, como autoriza o art. 303, §1o do CPC
.

Ressalta que
o indeferimento da inicial pelo juízo de primeiro grau foi prematuro e violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da ampla defesa, configurando
error
in procedendo
.

Por fim, pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento e aditamento da inicial.

O Banco Industrial
d
o Brasil S/A apresentou contrarrazões
no Id
317733875, alegando a regularidade dos descontos e a inexistência de nulidade da sentença, argumentando que a pretensão da autora não se adequa ao procedimento especial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Os demais apelados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidões de I
d
322881357 e 322881363.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação judicial com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente em face de BANCO DAYCOVAL S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. - CREDCESTA, objetivando a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta salário ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade dos incisos e parágrafos do art. 24 do Decreto Estadual n° 691/2016.

Em sua inicial, a autora alegou que celebrou diversos contratos de empréstimo com as instituições financeiras requeridas, cujas parcelas mensais somam R$1.499,34, valor que corresponde a 52% de sua remuneração líquida mensal de R$2.883,25. Sustentou que tal situação a tem impedido de arcar com despesas básicas como alimentação, medicamentos, água, luz e demais necessidades essenciais.

O
juízo de origem
indeferiu a inicial por entender que: (i) houve inadequação da via eleita, uma vez que a inicial, embora nominalmente requerida como tutela antecipada em caráter antecedente, continha todos os elementos de uma ação revisional de contrato
c/c
declaração incidental de inconstitucionalidade; (
ii
) não havia urgência contemporânea que justificasse a impossibilidade de apresentação da petição inicial completa; e (
iii
) o pedido de controle difuso de constitucionalidade foi formulado de forma inadequada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, que a sentença incorreu em
error
in procedendo, violando normas processuais e o princípio da primazia do julgamento do mérito.
Argumenta que a interpretação do juízo a quo foi excessivamente formalista e divorciada da finalidade do instituto da tutela antecipada em caráter antecedente. Defende que expressamente declarou em sua inicial a intenção de aditar a petição para transformá-la em ação comum de revisão contratual no prazo legal, conforme previsto no art. 303, §1o, I, do CPC.

Aduz ainda que o perigo de dano é contínuo e progressivo, pois o comprometimento de mais de 52% de sua renda líquida gera uma situação de asfixia financeira que se perpetua mês a mês. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que a retenção de mais de 50% dos rendimentos é abusiva e contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos não podem ultrapassar o percentual de 30% dos rendimentos líquidos.

Justiça Gratuita

Nesta lide, embora a gratuidade tenha sido pleiteada na
inicial
, o pedido não foi apreciado, o que leva à conclusão de que foi tacitamente deferida.

Nesse sentido:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no REsp 1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita merece reforma.

O juízo
de origem
fundamentou sua decisão no entendimento de que a petição inicial, embora nominalmente requerida como tutela antecipada em caráter antecedente, continha todos os elementos de uma ação revisional de contrato cumulada com declaração incidental de inconstitucionalidade, não havendo urgência contemporânea que justificasse a impossibilidade de apresentação completa.

O art. 303 do Código de Processo Civil estabelece que

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”
.

A tutela antecipada requerida em caráter antecedente constitui técnica processual que visa a simplificar o acesso à justiça em situações de urgência, permitindo que a parte apresente inicialmente apenas o pedido de tutela provisória, para posteriormente, em caso de deferimento, aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação e a confirmação do pedido de tutela final.

Nesse contexto, ainda que a petição inicial contenha elementos que excedam o necessário para o requerimento da tutela antecipada antecedente, tal circunstância não configura óbice ao processamento do feito, especialmente quando a parte expressamente manifesta sua intenção de aditar a inicial no prazo legal, como ocorreu no presente caso.

Conforme se verifica no item
"6 - Da Demanda Principal"
da inicial, a apelante expressamente declarou que
“
Ingressará no prazo legal com a "AÇÃO COMUM DE REVISÃO CONTRATUAL" e terá como objeto determinar que a parte requerida seja judicialmente compelida a cumprir a obrigação que lhe cabe
”
.
Tal manifestação
evidencia
de forma inequívoca a intenção da parte de utilizar o procedimento da
tutela antecipada em caráter antecedente, com posterior aditamento da inicial.

Ademais, o §6o do art. 303 do CPC prevê que
"Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito"
. Assim, mesmo que o magistrado entendesse pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, deveria ter oportunizado à parte a emenda da petição inicial, em observância ao princípio da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito.

Quanto à alegada ausência de urgência contemporânea, cumpre destacar que a situação narrada pela apelante - comprometimento de 52% de sua renda líquida com empréstimos consignados, impossibilitando-a de arcar com despesas básicas de subsistência - configura, em tese, situação de urgência que justifica a utilização do procedimento previsto no art. 303 do CPC.

O fato de os descontos já estarem ocorrendo há algum tempo não afasta a urgência da situação, pois o perigo de dano se renova mês a mês, com o comprometimento contínuo e excessivo da renda da apelante. Trata-se, portanto, de urgência contemporânea à propositura da ação, ainda que decorrente de situação preexistente.

Ressalto, por fim, que o acolhimento do presente recurso não implica, necessariamente, no deferimento da tutela antecipada pleiteada pela apelante, mas tão somente no reconhecimento da adequação da via eleita e na determinação de regular processamento do feito, com a análise dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - POSTERIOR ADITAMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL - SITUAÇÃO QUE DEMANDA A INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA O FIM DETERMINADO PELO ART. 303, §1o, I DO CPC - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de tutela antecipada em caráter antecedente, regulada pelos artigos 303 e 304 do CPC, o aditamento da petição inicial, com a complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, demanda intimação específica do autor para este fim (art. 303, §1o, I do CPC)
”.
(N.U 1000464-45.2021.8.11.0048,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/03/2024
)

“
APELAÇÕES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO – DECISÃO SURPRESA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADA.

Caracterizada a ocorrência de decisão surpresa decorrente da extinção prematura da ação sem que se tenha oportunizado à parte emendar a petição inicial é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa
”.
(N.U 1000497-45.2021.8.11.0077,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a análise do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, observando-se o procedimento previsto no art. 303 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025